Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA 14/STJ). TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RELATIVA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 14/STJ, “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Assim, considerando-se que a verba honorária de sucumbência foi fixada na fase de conhecimento com base no valor da causa (art. 85, § 3o, I, CPC), o termo a quo da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado na data do ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado do STJ.
2. O termo inicial da incidência de juros moratórios que incidem sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento é a data de intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença, momento em que se dá o estado de mora da Fazenda Pública devedora, nos termos de jurisprudência do STJ e deste TJDFT. É de ressaltar que o referido entendimento não tem o condão de violar o disposto no art. 85, § 16, do CPC, pois os honorários advocatícios de sucumbência não foram fixados em quantia certa na origem, mas sim como base no valor da causa.
3. Enquanto consectário do provimento jurisdicional ora concedido, cotejando o provimento jurisdicional concedido na origem com o realizado nesta instância recursal, é certo que a verba honorária relativa ao cumprimento de sentença deve ser fixada em favor do devedor, levando-se em consideração o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução por ele alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. É devida, portanto, a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença ao executado no caso de acolhimento, ainda que parcial, de sua impugnação (Temas no 407, 408, 409 e 410 - REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011). Tal entendimento, ainda que firmado pelo STJ sob a égide do CPC de 1973, é aplicável à sistemática do CPC de 2015 também aos cumprimentos de sentença ajuizados contra a fazenda pública, conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.